Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Tratam-se de embargos opostos pelas partes requeridas. Ambos embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque a Novacap, que não recorreu da sentença, nem apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora, alega existência de omissão no acórdão, porque não teria analisado o argumento de culpa concorrente suscitada pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões. O Distrito Federal, por sua vez, também alega omissão, mas porque o acórdão não teria esclarecido se os requeridos foram condenados de forma solidária, ou se o Distrito Federal teria sido condenado apenas subsidiariamente.
4. Ora, tanto a sentença, quanto o acórdão, referem-se especificamente ao acidente ocorrido e ao bueiro aberto, considerando as situações de forma concorrentes e estabelecendo a decisão com esse entendimento – não há, portanto, qualquer fundamento para a pretensa omissão, posto que as circunstâncias do acidente foram amplamente analisadas, inclusive quanto ao acidente pretérito e a posterior queda no bueiro aberto. Aliás, na própria peça de contestação o Distrito Federal reconhece que a sentença considerou as condições concorrentes ao acidente e concluiu que a decisão então proferida não merecia reparos.
5. De forma semelhante, o Distrito Federal não apresentou recurso inominado tempestivo, para impugnar a solidariedade da condenação imposta na sentença que decidiu a questão e essa matéria, solidariedade dos requeridos (ora embargantes), encontra-se preclusa – ressalta-se que o recurso da parte autora objetivava exclusivamente a majoração dos valores estipulados na condenação.
6. As omissões apontadas nos dois embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que as partes embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.